Tribunal: TJBA
Processo: 8002057-06.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n. 8002057-06.2021.8.05.0032

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES

AGRAVADA: SONIA LUIZA NOVAIS MEIRA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO
CONSTITUCIONAL E

PROCESSUAL
CIVIL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO APELO
ESTATA
L
COM A
CONFIRMAÇÃO DA
CONDENAÇÃO A ARCAR COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

POSSIBILIDADE.
ARTS. 6º E 256 DA LC ESTADUAL N. 26/2006 E ART. 3º, I, LEI ESTADUAL N. 11.045/2008.
SUSPENSÃO
PARCIAL
DA EFICÁCIA
.

INTE
LIGÊNCIA DO ART. 4º, XXI, DA LC N. 80/1994 INCLUÍDO PELA LC N. 132/2009
C/C O ART. 24, §§
§
1º,
2º
E 3º, DA
CRFB
.
ACÓRDÃO
PROFERID
O
PELO STF NO TEMA 1.002.
PRECEDENTE JUDICIAL
OBRIGATÓRI
O
.
OBSERVÂNCIA.
INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Brumado contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível n. 8002057-06.2021.8.05.0032, mantendo a sentença de primeiro grau que condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. A parte agravante alegou que as normas estaduais vedam o pagamento de honorários à Defensoria Pública quando esta atua contra o ente ao federativo, inclusive ao qual pertence.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual quando esta atua em face de ente federativo, inclusive ao qual pertence, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada pelo STF no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da RG) possui força vinculante e estabelece que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra qualquer ente público, inclusive aquele a que se vincula.

O entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula 421 do STJ, segundo o qual não seriam devidos honorários quando a Defensoria atua contra o ente a que pertence, foi expressamente superado pelo julgamento do Tema 1.002.

A LC n. 132/2009, ao inserir o inciso XXI no art. 4º da LC n. 80/1994, passou a prever de forma expressa a legitimidade da percepção de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública em ações contra quaisquer entes públicos, com destinação exclusiva ao seu aparelhamento.

Em razão da competência concorrente da União e dos Estados para legislar sobre a Defensoria Pública (CRFB, art. 24, XIII), a superveniência da LC nº 132/2009 suspende a eficácia das normas estaduais em sentido contrário, conforme o § 4º do mesmo artigo constitucional.

Não se verifica hipótese de distinção (
distinguishing
) apta a afastar a aplicação do Tema 1.002 da Repercussão Geral, conforme reiterado nas Reclamações Constitucionais 69080/BA (Rel. Min. Edson Fachin) e 68391/BA (Rel. Min. Flávio Dino), nas quais o STF reafirmou a obrigatoriedade de observância do entendimento vinculante mesmo diante de legislação estadual em sentido contrário.

A decisão agravada aplicou corretamente a tese do STF, sem incorrer em violação à cláusula de reserva de plenário (CRFB, art. 97), por estar amparada em precedente do Plenário da Suprema Corte, conforme Súmula Vinculante n. 10.

A jurisprudência consolidada em outros tribunais (STJ, TJ-GO, TJ-MS, TJ-DF) corrobora o entendimento de que são devidos os honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando parte vencedora em face do ente ao qual está vinculada.

Não há elementos que justifiquem a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da inexistência de má-fé recursal por parte do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento
:

A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais quando atua como parte vencedora em demandas ajuizadas contra o ente federativo, inclusive ao qual pertence.

A superveniência da Lei Complementar Federal n. 132/2009 suspende a eficácia de normas estaduais que contrariem a norma geral nela contida, nos termos do art. 24, § 4º, da CRFB.

A aplicação do Tema 1.002 da Repercussão Geral do STF é obrigatória, ainda que existam leis estaduais anteriores que disponham em sentido diverso.

Dispositivos relevantes citados
:
CRFB, art. 24, §§ 1º, 3º e 4º; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; LC nº 132/2009; CPC, arts. 85 e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 1.140.005/RJ, Tema 1.002, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 23.06.2023; STF, Rcl nº 69080/BA, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04.07.2024; STF, Rcl nº 68391/BA, Rel. Min. Flávio Dino, j. 06.11.2024; STJ, REsp nº 2089489/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 05.09.2023; TJ-MS, AC nº 0801578-97.2020.8.12.0019, j. 18.07.2023; TJ-GO, AC nº 0053345-53.2016.8.09.0175, j. s/r; TJ-DF, AC nº 0700644-70.2023.8.07.0018, j. 12.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

8002057-06.2021.8.05.0032
interposto nos autos d
a

A
pelaç
ão
Cíve
l

n.

8002057-06.2021.8.05.0032
,
da Comarca de
Brumado
/BA
, em que figuram como
a
gravante,
MUNICÍPIO DE BRUMADO

e como
a
gravad
a
,

a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12